Tribunal: TJMT
Processo: 1025827-76.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025827-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CARLOS ALVES PEREIRA - CPF: 027.267.851-15 (EMBARGADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição em ação indenizatória envolvendo a gestão de valores do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à prescrição, à ilegitimidade passiva e à competência da Justiça Estadual;

(ii) avaliar se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissões, esclarecer contradições ou dissipar obscuridades, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões suscitadas, adotando a tese fixada no Tema 1150 do STJ, segundo a qual o prazo prescricional decenal tem como termo inicial a ciência do desfalque pelo titular da conta PASEP, afastando a alegação de prescrição.

A ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A foi afastada com base na jurisprudência do STJ, que reconhece a responsabilidade da instituição financeira na gestão dos valores do PASEP.

A competência da Justiça Estadual foi fundamentada na Súmula 42/STJ e no Conflito de Competência CC 161.590/PE, afastando-se a remessa dos autos à Justiça Federal.

A contradição alegada pelo embargante não se verifica, pois não há proposições inconciliáveis dentro do acórdão embargado que dificultem a compreensão da conclusão adotada.

O mero inconformismo da parte não autoriza a oposição de embargos declaratórios, especialmente quando o acórdão embargado examinou detalhadamente todas as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia.

Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração apenas devem ser admitidos se houver efetiva omissão, contradição ou obscuridade, o que não se configura no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Não há contradição quando o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, sem proposições inconciliáveis entre si.

Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente são admissíveis se o acórdão recorrido apresentar omissão, contradição ou obscuridade efetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 494.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ, Súmula 42; STJ, CC 161.590/PE; STJ, AgInt no REsp 1.346.812/MG; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Banco do Brasil S/A, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto.

O embargante sustenta que a decisão recorrida não enfrentou de forma adequada a questão da prescrição.

Argumenta que, conforme entendimento consolidado no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.951.931/DF), o prazo prescricional aplicável às ações que visam o ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal (art. 205 do Código Civil), tendo como termo inicial a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

Afirma que o autor tomou ciência inequívoca do saldo de sua conta PASEP quando realizou os saques integrais dos valores disponíveis em 19/09/2006 e 23/02/2007, por ocasião de sua aposentadoria. Dessa forma, tendo sido a demanda ajuizada apenas em 01/07/2024, transcorrido mais de 17 anos desde o último saque, restaria caracterizada a prescrição.

Reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que o Banco do Brasil atua apenas como agente operador do PASEP, sem ingerência sobre os critérios de atualização monetária dos saldos, sendo a gestão dos valores responsabilidade do Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional.

Sustenta que, o julgamento do Tema 1150 do STJ, o Banco do Brasil não possui legitimidade passiva quando a controvérsia envolve os critérios de correção dos valores depositados, cabendo à União responder por eventual recomposição do saldo.

Com essas razões, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de suprir as omissões, esclarecer as contradições e dissipar as obscuridades que alega estarem presentes no acórdão recorrido.

Requer o prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos legais: artigos 369 e 373 do Código de Processo Civil; artigo 1.228 do Código Civil; artigo 5º da Lei Complementar n. 8/1970 – que regula a administração do Fundo PASEP.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Banco do Brasil S/A, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, cuja ementa abaixo se reproduz:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE POR MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e ocorrência de prescrição.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na análise de três questões principais:

(i) A legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda;

(ii) A competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação;

(iii) A aplicabilidade do prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por má gestão de recursos vinculados ao PASEP.

III. Razões de decidir

3. Legitimidade Passiva: O STJ, no julgamento do REsp 1.951.931/DF (Tema 1150), firmou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações que versam sobre a má gestão de contas vinculadas ao PASEP, saques indevidos e desfalques, bem como pela ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa. Desse modo, a pretensão do autor encontra respaldo na jurisprudência, razão pela qual não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva.

Competência da Justiça Estadual: Segundo entendimento consolidado pelo STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas cíveis em que são partes sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil, nos termos da Súmula 42/STJ. A matéria foi reforçada no julgamento do Conflito de Competência CC 161.590/PE, no qual se reafirmou a competência da Justiça Estadual para processar ações cíveis relativas ao PASEP. Assim, não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal.

Prescrição: O prazo prescricional aplicável às ações que visam o ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é decenal, conforme fixado pelo STJ no Tema 1150 (REsp 1.951.931/DF), sendo o termo inicial o momento em que o titular tem ciência do desfalque. No presente caso, o agravado teve ciência do saldo ao retirar o extrato de sua conta em 22/02/2024, e a ação foi proposta no mesmo ano. Logo, não se verifica a ocorrência de prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por ações que versem sobre má gestão, saques indevidos e desfalques em conta vinculada ao PASEP, bem como pela ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.

2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as demandas que envolvam a responsabilidade do Banco do Brasil S/A por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, nos termos da Súmula 42/STJ e da decisão no Conflito de Competência CC 161.590/PE.

3. O prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por má gestão de contas do PASEP é decenal, com termo inicial na data em que o titular comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada."
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão embargado, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

No que tange à alegada omissão quanto à prescrição, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, adotando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, segundo a qual o prazo prescricional decenal tem como termo inicial o momento em que o titular toma ciência do desfalque, e não a data dos saques realizados. No caso concreto, restou consignado que o agravado obteve conhecimento da irregularidade em 22/02/2024, ajuizando a ação no mesmo ano, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Quanto à ilegitimidade passiva, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que o Banco do Brasil detém responsabilidade sobre a gestão das contas do PASEP, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.951.931/DF (Tema 1150).

No que diz respeito à denunciação da lide e remessa dos autos à Justiça Federal, a decisão embargada apreciou expressamente o tema, fundamentando-se na jurisprudência do STJ para afastar a necessidade de inclusão da União no polo passivo e reafirmar a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42/STJ e do Conflito de Competência CC 161.590/PE. Não há omissão no julgado.

Assim, tem-se que o acórdão embargado apreciou a questão, ainda que de maneira desfavorável ao Embargante, não havendo omissão a ser suprida.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se vê é que o Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Por fim, cabe ressaltar que, mesmo
com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Banco do Brasil S/A, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025